Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. DETERMINAÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. RECURSO PROVIDO.
1. Com efeito, em tese, somente quando o credor deixa de indicar o paradeiro do veículo que pretende buscar e apreender e nem exerce sua faculdade de requerer a conversão da busca e apreensão em execução seria legítima a extinção do feito, a teor do disciplinado no art. 485, VI, do CPC.
2. Assim, atento aos comandos emanados dos princípios da efetividade e da eficiência da tutela jurisdicional (CPC, arts. 6o e 8o), manifesta-se ser indevida a ordem de extinção da ação de busca e apreensão, pois ainda há meios para localização do bem dado em garantia fiduciária.
3. I - A imposição de se demonstrar a localização do veículo, para deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. (...) III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1439077, 07167275520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. RECURSO PROVIDO.